Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.309.081 (TEMA 1.142). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.

2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081 sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.

3. Parcialmente providos os Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para reconhecer que o acórdão proferido por este Colegiado divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema 1.142, curvo-me ao entendimento firmado pela Suprema Corte e refuto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública em distintos cumprimentos individuais de sentença coletiva.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.